Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740685-33.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0740685-33.2023.8.07.0001 APELANTE: RAMUTH E RAMUTH LTDA APELADO: BETANIA DE OLIVEIRA MELO DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante sobre eventual intempestividade do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora